Tribunal: TJMT
Processo: 1010574-77.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010574-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOANA GREGORIA DA SILVA - CPF: 758.722.421-15 (AGRAVADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MULTA COMINATÓRIA – PROPORCIONALIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO MANTIDO – DECISÃO SINGULAR RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No cartão RMC, a contratação ocorre de forma frequentemente remota, sem a presença física do consumidor, com adesão por meio eletrônico ou telefônico, o que potencializa o risco de fraudes e contratações sem o efetivo consentimento do titular do benefício, circunstância que reforça a necessidade de tutela preventiva.

Presente a probabilidade do direito, diante da alegação de desconhecimento da contratação por consumidora hipossuficiente, idosa, residente em zona rural, e do perigo de dano irreparável, consistente na continuidade de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência.

A multa cominatória de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, fixada com fundamento nos arts. 497 e 537 do CPC, não se revela excessiva ou desproporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira agravante e a finalidade coercitiva da medida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010574-77.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: JOANA GREGÓRIA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Barra do Bugres/MT,
Dr. Arom Olímpio Pereira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1003563-07.2025.8.11.0008, ajuizada por
JOANA GREGÓRIA DA SILVA
,

que deferiu a liminar pretendida e determinou que a parte requerida suspenda/abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da parte autora, relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC), analisada na presente demanda, até o julgamento final da presente ação, bem como deferiu o pedido postulado quanto à exibição de documentos, e determinou que a parte requerida forneça em Juízo o(s) documento(s) pleiteado(s), no prazo da contestação (art. 398 do CPC), sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento.

Inconformado, o banco agravante sustenta em suas razões sobre a ausência de probabilidade do direito alegado pela parte autora, sob o argumento de inexistência de situação de urgência, considerando o lapso temporal de aproximadamente nove anos entre a contratação (2016) e o ajuizamento da ação (2025).

Também sustenta que o contrato foi licitamente pactuado e a autora realizou saques com o cartão, demonstrando a licitude do instrumento.

Diz que a multa diária de R$100,00 (cem reais) sem limitação, é desproporcional à obrigação principal, violando o princípio do contraditório e ampla defesa.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender o cumprimento da decisão até pronunciamento definitivo do Tribunal, e no mérito, a reforma da decisão agravada, revogando a determinação de suspensão dos descontos em folha de pagamento, bem como, requer o afastamento da multa imposta, e subsidiariamente, caso não afastada a multa, que seja ela minorada, fixada em periodicidade mensal, limitada e proporcional à obrigação principal, com dilatação do prazo para cumprimento (Id. 352607369).

A liminar recursal foi por mim
indeferida
na data de 20 de março de 2026 (Id. 355080853).

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme decurso de prazo anexado na certidão de Id. 364589860.

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 353226393.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que dele
conheço
.

A discussão travada nos autos versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário da agravada, uma vez que esta aduz inexistir negócio jurídico firmado, bem como pela multa imposta em desfavor do banco agravante e do prazo fixado pelo magistrado de piso para o cumprimento da ordem de suspensão de descontos em benefício previdenciário.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado condutor do feito, em análise ao pedido de antecipação de tutela, deferiu a liminar pretendida, e determinou que a parte requerida suspenda/abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da parte autora, relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC), analisada na presente demanda, até o julgamento final da presente ação, bem como deferiu o pedido postulado quanto à exibição de documentos, e determinou que a parte requerida forneça em Juízo o(s) documento(s) pleiteado(s), no prazo da contestação (art. 398 do CPC), sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento.

Eis o teor da decisão agravada na parte que interessa:

“Trata-se de
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
, ajuizada por
JOANA GREGORIO DA SILVA
, em desfavor de
BANCO BMG S.A.
,

todos qualificados nos autos.

7. A concessão da tutela antecipada exige a presença de certos requisitos, segundo o artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que deverá ser demonstrado pela parte (art. 305, CPC).

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]”

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]”

8. In casu, no presente momento processual, em que é feita uma análise inicial, perfunctória e pode-se dizer até mesmo superficial dos fatos diante dos elementos até então apresentados, verifica-se a presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, que autorizam o magistrado a deferir a tutela antecipada.

(...)

10. Na hipótese vertente, verifico a presença do periculum in mora, pois, a parte requerente demonstrou perceber benefício previdenciário no valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) (Id.
211773177, pág. 65
), desse modo, o indeferimento do pedido liminar pode causar prejuízos à subsistência da parte autora, tendo em vista que implicaria na perpetuação de descontos sobre seu benefício até o julgamento final da presente demanda.

11. Quanto à probabilidade do direito alegado, verifica-se a presença desse requisito em decorrência da responsabilidade objetiva atribuída à requerente, tendo em vista a relação jurídica ora analisada, bem como, constata-se que, na hipótese de realização de empréstimo sem o conhecimento e anuência da requerente, a parte autora não teria como apresentar documentos referentes a tal contrato, não sendo possível exigir que a requerente produza prova de fato negativo.

12. Outrossim, em sumária análise da exordial, verifica-se que o documento que a parte autora pretende levantar por meio da exibição postulada trata-se do seguinte: a) Instrumento Contratual Original, das gravações telefônicas e de quaisquer registros eletrônicos (IP, data e hora) relacionados à contratação do cartão consignado (RMC) (Id.
211773166, pág. 25
).

13.

Sobre o caso em tela o notório doutrinador Humberto Theodoro Júnior esclarece que, “o direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou, às vezes, ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro”.
[1]

14.

Desta forma a medida pleiteada é passível de antecipação, tendo em vista o teor do artigo 396 do NCPC, in verbis:

“Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”.

15. Cumpre salientar, ademais, que não existe perigo de irreversibilidade no provimento antecipado, pois, caso sejam afastados os requisitos discorridos, a medida antecipatória poderá ser revogada a qualquer momento, sendo perfeitamente possível a cobrança destes valores à parte autora em momento posterior.

16. Pelo exposto, presentes assim o fumus boni juris como o periculum in mora,
DEFIRO
a liminar pretendida, nos termos do art. 300, §1º do Novo Código de Processo Civil e,
determino que a parte requerida suspenda/se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da parte autora, relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC), analisada na presente demanda, até o julgamento final da presente ação,
bem como
DEFIRO
o pedido postulado quanto à exibição de documentos, posto que
determino que a parte requerida forneça em Juízo o(s) documento(s) pleiteado(s), no prazo da Contestação (art. 398 do CPC)
, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento
” (Id. 222850762 – autos de origem)

Extrai-se da ação de origem que
Joana Gregória da Silva
discorre, em suma, que não contratou o cartão de crédito consignado RMC com o
Banco BMG S/A
e que desconhece a origem dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

O agravante, em suas razões recursais, afirma que o contrato foi licitamente pactuado e que a autora realizou saques com o cartão, juntando documentação que, segundo alega, comprovaria a regularidade da contratação.

Contudo, em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não é possível afirmar, com a segurança necessária para a reforma da decisão de primeiro grau, que a documentação apresentada pelo banco seja suficiente para afastar a probabilidade do direito da agravada.

Isso porque, nas relações de consumo — e a relação entre a agravada e o banco agravante é inequivocamente de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor —, aplica-se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, em favor do consumidor hipossuficiente.

Incumbe, portanto, à instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade da contratação, e não ao consumidor provar a fraude ou o desconhecimento.

A hipossuficiência da agravada é evidente: trata-se de beneficiária do INSS, residente em assentamento rural, zona rural do município de Barra do Bugres/MT, circunstâncias que evidenciam sua vulnerabilidade técnica, informacional e econômica em relação à instituição financeira agravante.

Nesse contexto, a mera apresentação de documentos pelo banco, sem que haja contraditório e ampla instrução probatória, não é suficiente para afastar a probabilidade do direito da agravada, especialmente considerando que a contratação de cartão RMC por meios remotos é notoriamente sujeita a fraudes; a agravada nega categoricamente ter contratado o produto e não há nos autos, ao menos nesta fase, prova inequívoca de que a agravada tenha efetivamente anuído com a contratação de forma livre, consciente e informada, residindo aí a probabilidade do direito.

A propósito, em caso absolutamente análogo já se decidiu recentemente esta Câmara julgadora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por aposentado idoso, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, a abstenção de novas contratações sem autorização expressa e presencial, bem como a exibição de documentos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a inexistência de perigo de dano e a excessividade das astreintes, postulando, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada pelo juízo de origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) determinar se o prazo fixado para cumprimento da obrigação deve ser ampliado em razão da operacionalização dos sistemas de consignação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica discutida submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo maior rigor na aferição da regularidade da contratação diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

4. As inconsistências cronológicas verificadas nos extratos de empréstimos, com datas de término anteriores às de início, comprometem a higidez dos documentos apresentados pela instituição financeira e reforçam a plausibilidade das alegações de irregularidade contratual.

5. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, especialmente após a inversão do ônus da prova determinada na origem, não sendo suficiente, em sede de cognição sumária, a mera apresentação de documentos produzidos unilateralmente ou assinaturas eletrônicas ainda sujeitas à verificação pericial.

6. O perigo de dano mostra-se evidente porque os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, indispensável à subsistência e à preservação da dignidade da pessoa humana do agravado.

7. A continuidade dos descontos mensais sobre verba alimentar justifica a pronta intervenção judicial para resguardar o mínimo existencial até o julgamento definitivo da demanda.

8. As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a assegurar a efetividade da decisão judicial e a compelir o cumprimento da obrigação imposta.

9. A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00, revela-se proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e adequada à relevância do bem jurídico tutelado, inexistindo manifesta excessividade.

10. A fixação de limite máximo para a multa impede enriquecimento sem causa e preserva os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. A operacionalização da suspensão de descontos em folha previdenciária depende de processamento sistêmico perante órgãos gestores e observância do cronograma de fechamento da folha de pagamento, o que impede o cumprimento instantâneo da obrigação.

12. A concessão de prazo de 15 dias úteis para implementação da suspensão dos descontos harmoniza a efetividade da tutela jurisdicional com a viabilidade operacional da obrigação imposta à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presentes indícios de irregularidade na contratação bancária e risco à subsistência do consumidor idoso.

2. A mera apresentação de contratos eletrônicos e documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira não afasta, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações de inexistência ou invalidade da contratação quando há inconsistências documentais relevantes.

3. A incidência de descontos sobre verba previdenciária de natureza alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar a tutela antecipada.

4. A multa coercitiva fixada em valor compatível com a obrigação e limitada por teto máximo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. É razoável a concessão de prazo para cumprimento da ordem de suspensão de descontos em benefício previdenciário em razão das etapas operacionais do sistema de consignação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 536, §1º, e 537. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. TJMT, N.U 1008594-95.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.05.2026, publicado em 22.05.2026. TJMT, N.U 1010335-73.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.05.2026, publicado em 22.05.2026.”
(N.U 1008026-79.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 08/06/2026)

Ademais, o agravante insurge-se contra a multa diária de R$100,00 (cem reais) fixada pelo juízo de primeiro grau, alegando sua desproporcionalidade e a ausência de limitação temporal.

Sem razão o agravante.

A fixação de multa cominatória (
astreintes
) para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer possui expressa previsão legal nos arts. 497 e 537 do Código de Processo Civil, constituindo instrumento legítimo e necessário para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

O valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento não se revela excessivo ou desproporcional, especialmente quando se considera a
capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte, com patrimônio líquido e faturamento expressivos, para quem o valor fixado representa quantia absolutamente irrisória, e o prazo fixado não se mostra exíguo, para que a instituição financeira adote as providências administrativas necessárias para a cessação dos descontos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026